Tribunal: TJMT
Processo: 1001644-36.2023.8.11.0013
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001644-36.2023.8.11.0013
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WILLAMES DE SOUSA SANTANA - CPF: 008.149.103-43 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PAULO SUADY FERREIRA VIEIRA - CPF: 039.094.236-71 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 799.076.282-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSEMAR LEANDRO DA SILVA ROCA (VÍTIMA), JOSEMAR LEANDRO DA SILVA ROCA - CPF: 000.135.611-97 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Processo penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado tentado. Irresignação defensiva.
Preliminar.
Nulidade do reconhecimento fotográfico. Inviabilidade. Vítima e réu que se conheciam. Ausência de indução ao reconhecimento.

Pleito de despronúncia. Improcedência. Indícios suficientes da autoria delitiva. Inviabilidade
de exclusão das qualificadoras
. Indícios de motivação fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. Competência do
c
onselho de sentença. Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso desprovido
.

I.
C
aso em exame

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Pontes e Lacerda,
que
pronunciou
o recorrente
pelo delito descrito no art. 121, §2o, II, III e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (Id. n. 263659882).

A Defesa pugna, preliminarmente, pela declaração de nulidade do reconhecimento efetuado pela vítima, por não ter obedecido aos
critérios estabelecidos no art. 226, do Código de Processo Penal.

Requer, ainda, a despronúncia do recorrente, ao argumento de que não existem provas suficientes da autoria delitiva.

Subsidiariamente, almeja a exclusão das qualificadoras do motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, ao argumento de que tais circunstâncias não restaram demonstradas pelo acervo probatório.

II.
Q
uestões em discussão

Examinar a validade do reconhecimento pessoal efetuado pela vítima.

Apreciar
se existem provas da autoria delitiva que sejam suficientes para embasar a decisão de pronúncia.

Definir
se

as qualificadoras imputadas ao recorrente são ou não manifestamente improcedentes.

III.
Razões de decidir

Havendo amizade pretérita entre a vítima e o réu, torna-se desnecessário o reconhecimento formal, nos moldes do art. 226, do CPP.

Existem indícios da autoria delitiva, sendo inviável a despronúncia do agente, por competir ao e. Conselho de Sentença o exame aprofundado da matéria.

As qualificadoras imputadas ao recorrente não são manifestamente
improcedentes, razão pela qual devem ser levadas ao crivo do e. Conselho de Sentença.

IV.
Dispositivo

Preliminar rejeitada. No mérito, r
ecurso desprovido.

V. Teses de
julgamento

“Quando a vítima e autor previamente já se conhecem, não se
deve
aplicar as formalidades desenhadas para o apontamento de autores inicialmente desconhecidos pelas vítimas/testemunhas.”
(STJ - HC: 848912, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 08/09/2023)
.

Basta que haja indícios
da autoria delitiva

para que o ré
u seja submetido ao julgamento d
o Tribunal Popular do Júri.

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes,
sob pena
de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.” (enunciado n. 2 TCCR-TJMT)
.

Dispositivos relevantes citados:

121,
caput,
do código penal; art. 14, inc. II, do Código Penal;

Jurisprudência relevante citada:

TJMT
enunciado n. 2 TCCR;
STJ - HC: 848912.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso
em sentido estrito
interposto por

Willames
de Sousa Santana
,

contra decisão
proferida pelo Juízo da
Terceira

Vara
da Comarca
de Pontes e Lacerda
, que
o pronunciou pelo delito descrito no art. 121, §2o, II, III e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal

(
pronúncia
I
d.
n.
263659882
).

A
D
efesa
pugna, preliminarmente, pela declaração de nulidade do reconhecimento efetuado pela vítima
(Id. n. 263658923)
, por não ter obedecido aos critérios estabelecidos no art. 226, do Código de Processo Penal.

Requer, ainda, a despronúncia do recorrente, ao argumento de que não existem provas suficientes da autoria delitiva.

Subsidiariamente, almeja a exclusão das qualificadoras do motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, ao argumento de que tais circunstâncias não restaram demonstradas pelo acervo probatório
(Id. n
.

263659894
).

Em sede de contrarrazões,
a d. Representante do Ministério Público pugnou pela rejeição da preliminar de nulidade e, no mérito, pelo desprovimento do recurso
(
I
d
.
n.
263659897
).

A d. Magistrada

a quo
manteve a decisão recorrida por se
us próprios fundamentos (Id. n.
263659898
).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou
-se pela rejeição da preliminar e, no mérito, pel
o

desprovimento do
recurso
(I
d
.
n.
265602799
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal não deve ser acolhida.

Ressai d
a denúncia
que:

“(...) no dia 15/03/2023, por volta de 01h00min, em via pública, no estacionamento localizado na Avenida Marechal Rondon, próximo à Farmácia
Ultrapopular
, nesta cidade e Comarca de Pontes e Lacerda/MT, o indiciado W
illames de Sousa Santana
, com consciência e vontade, em comunhão de esforços e unidade de desígnios com João José de Lira (falecido), por motivo fútil, com emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar Josemar Leandro da Silva Roca, apenas não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade

(...
)

Consoante o apurado no presente caderno investigativo, nas circunstâncias de tempo e lugar acima mencionadas, a vítima Josemar Leandro da Silva Roca estava ingerindo bebidas alcoólicas na companhia do indiciado
Willames
d
e Sousa Santana
e João José de Lira, quando em um dado momento iniciou uma discussão por razões de menor importância.

Na sequência, João José de Lira e
Willames
passaram a agredir a Josemar e em ato contínuo
imobilizaram-no
ao chão, momento em que, utilizando-se de uma faca,
Willames
efetuou diversos golpes na região do pescoço da vítima, que não veio a óbito por circunstância
alheia à vontade dos agentes, já que foi prontamente encaminhando ao serviço médico de urgência do Hospital Vale do Guaporé e fora submetido a tratamento médico.

O crime foi praticado em razão de motivo fútil, uma vez que toda a ação criminosa decorreu de uma discussão banal entre os envolvidos. Ademais, presente a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, porquanto J
osemar
estava em inferioridade de forças, desarmado e foi imobilizado pelos agentes, enquanto o denunciado efetuava os golpes com a arma branca.

Por fim, o crime foi praticado mediante meio cruel, porquanto, W
illames
desferiu diversas facadas diretamente no pescoço da vítima, revelando extrema brutalidade em seu modo de execução e em contraste com sentimento de piedade.
”
(Id. n. 263659765).

No caso
em

análise
, é fato incontroverso que a vítima Josemar Leandro da Silva Roca e o recorrente
Willames
de Sousa Santana
já
s
e conheciam
antes do crime
, de modo que o reconhecimento
pessoal
se tratou de mera formalidade, com o objetivo de
documentar
o ato.

Nesse sentido, o próprio recorrente

Willames
de Sousa Santana
, em Juízo, relatou que:

“(...) Nós
tava
bebendo desde cedo, ai fomos dormir. Eu não teria motivo pra fazer o que fiz com ele porque ele era amigo meu,
nós já se conhecia
, era muito amigo meu (...)”. (mídia digital)

O reconhecimento pessoal não se trata de prova absoluta no processo penal, sendo óbvio que,
em casos em que a vítima e o autor do delito s
e conhecem previamente,
tal ato se torna
prescindível
.

A título de exemplo, verifica-se que

rotineiramente

decisões condenatórias são exaradas
em Ações Penais que apuram delitos cometidos em âmbito doméstico
,

sem que a vítima tenha
formalizado
o reconhecimento pessoal do acusado

consoante determina
o art. 226, do CPP
.

Isso é possível porque é desnecessário efetuar o reconhecimento formal de alguém que já se conhece previamente ao crime.

Nesse sentido, trago entendimento do e. STJ:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EMHABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DOCPP. TESE DE NULIDADE.

INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DERECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOSDE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. PRECEDENTE.

1. Para a jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal (HC n. 598.886/SC, Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
DJe18
/12/2020).

2. O art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar "quando houver necessidade", ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor. A prova de autoria não é tarifada pelo Código de Processo Penal.

4. Antes, esta Corte dizia que o procedimento não era vinculante; agora, evoluiu no sentido de exigir sua observância, o que não
significa que a prova de autoria deverá sempre observar o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal. O reconhecimento de pessoa continua tendo espaço quando há necessidade, ou seja, dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. Trata-se do método legalmente previsto para, juridicamente, sanar dúvida quanto à autoria.
Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal.

5. A nova orientação buscou afastar a prática recorrente dos agentes de segurança pública de apresentar fotografias às vítimas antes da realização do procedimento de reconhecimento de pessoas, induzindo determinada conclusão.

6. A condenação não se amparou, exclusivamente, no reconhecimento pessoal realizado na fase do inquérito policial, destacando-se, sobretudo, que uma das vítimas reconheceu o agravante em Juízo, descrevendo a negociação e a abordagem. A identificação do perfil na rede social
facebook
foi apenas uma das circunstâncias do fato, tendo em conta que a negociação deu-se por essa rede social.

7. Agravo regimental improvido.

(
STJ -
AgRg
no
AgRg
no HC n. 721.963/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022,
DJe
de 13/6/2022.

destaquei
)
”

De igual modo, como bem ressaltou o Ministro Rogério
Schietti
Cruz, em decisão monocrática:

“Em que pese seja correta a afirmação feita pela defesa no que refere à necessidade de se seguir o disposto pelo art. 226 do CPP quando se tenha de realizar procedimento de reconhecimento, certo é que nem todo o caso concreto exige a prova de reconhecimento. Isto é: quando a vítima e autor previamente já se conhecem, não se
deve
aplicar as formalidades desenhadas para o apontamento de autores
inicialmente desconhec
idos pelas vítimas/testemunhas.

(STJ - HC:
848912, Relator
: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 08/09/2023)
.
”

Portanto, sendo prescindível a realização de reconhecimento formal nos casos dessa natureza, rejeito a preliminar de nulidade aventada pela Defesa.

No
mérito
, os pleitos
de despronúncia e exclusão das qualificadoras não devem ser acolhidos.

A materialidade delitiva está demonstrada
pelas seguintes provas:
a)
boletim de ocorrência n. 2023.70885;
b)
termo de exibição e apreensão;
c)
auto de prisão em flagrante delito n. 114.3.2023.4068;
d)

laudo pericial n. 532.1.02.8999.2023.104662-A01;
e)
laudo pericial n. 532.2.21.8999.2023.104686-A01,

bem como pela prova oral produzida nos autos.

Quanto à autoria delitiva, há indicativos de que o recorrente
Willames
de Sousa Santana, ao menos em tese,
tenha participado
do delito.

O recorrente
Williames
de Sousa Santana
, na fase policial, manteve-se silente. E
m juízo, negou a autoria delitiva
, destacando que no dia do delito havia consumido álcool em demasia, em companhia da vítima, sendo que não se recorda dos fatos
:

“Estavam bebendo desde cedo; Por volta de 22 horas ou 23 horas foram dormir; Não teria motivo para fazer isso com a vítima, mesmo porque ele era seu amigo da Vila Iguaçu; A faca pertencia ao José de Lira (vulgo
Jão
ou Baixinho); Se fez isso com a vítima, não se recorda; Nunca teve discussão prévia com o ofendido; Há muito tempo, o ora acusado e José de Lira dormiam em frente ao local em que foram encontrados; Haviam consumido álcool durante o dia inteiro, de forma que não se recorda de ter feito isso com a vítima; Não viu o ofendido ser esfaqueado, tampouco tem conhecimento de quem pode as ter desferido.” (Transcrição Id. n. 263659881 - Pág. 7).

Todavia, o coautor já falecido
João José de Lira
, quando ouvido na fase policial, afirmou que o recorrente foi o autor do delito:

“(...) Que no momento é morador de rua [e] tem vício em bebida alcoólica; Que estava junto com
W
illames
e Josemar Leandro da Silva Roca, ora vítima, que o interrogado conhece como
Tuco
, no estacionamento da Farmácia Droga Líder, fazendo ingestão de bebida alcoólica ‘
Jamel
’; Que alega conhecer a vítima há
cerca de 15
ou 20 dias; O conheceu na Praça Central; Que no momento dos fatos, estavam ingerindo bebida alcoólica, [e] a vítima chegou com a faca e deu para o interrogado, alegando que usava a faca apenas para cortar laranja e limão, e começaram a beber juntos; Que o interrogado alega que não sabe ao certo o motivo do desentendimento entre
W
illames
e a vítima, mas que ouviu falar que foi uma desavença lá em Vila Bela; Que, segundo o interrogado, a vítima falou que iria bater um ‘peão’ na praça, chegou sem pedir licença e que a vítima é meio ‘metida a valente’; Que a vítima não pegou dinheiro do interrogado e não sabe se a vítima pegou dinheiro de
W
illames
; Que a faca estava ao lado do interrogado, [no] momento em que começou uma discussão;
W
illames

pegou a faca e o interrogado perguntou para
W
illames
‘você vai matar o cara?’, momento em que
W
illames
partiu para cima da vítima e desferiu facadas nele; Que não sabe o paradeiro da faca, alega que a jogou no mato; Que a faca era de cabo branco e era uma faca de frigorífico; Que foram pegos pelos policiais civis com um litro de ‘
corotinho
’, bebida alcoólica; Que o interrogado deseja se internar para tratar do vício em bebida alcoólica.” (Transcrição Id. n. 263659881 - Pág. 7).

Na fase judicial, o
IPC Antônio Nunes de Oliveira Júnior

relatou que o corréu João José de Lira, além de confessar o delito, delatou o recorrente
:

“(...) a princípio, a Delegada Lícia havia passado no hospital após a comunicação de que a vítima havia sido
esfaqueada e dado
entrada lá; A delegada fez vídeos com a vítima falando como teria ocorrido, em que narra que duas pessoas o esfaqueado, sendo que um dos suspeitos o segurou enquanto outro o apunhalava; A vítima passou a descrição dos suspeitos, bem como seus apelidos, e estas informações foram repassadas pela delegada aos investigadores; Saíram em diligências, tendo também a informação de que
W
illames
era dependente químico, de forma que buscaram pessoas com essas características; Ao final da rua municipal Bom Jesus, havia uma aglomeração de pessoas, dentre as quais duas delas se encaixavam no perfil apresentado pela vítima; Fizeram a abordagem e João (Baixinho) estava inclusive com uma faca de serra na cintura; A princípio, João estava mais colaborativo com a equipe, narrando que teria participado, todavia, apenas segurou a vítima, enquanto
W
illames
desferiu as facadas contra a vítima; Foram conduzidos para a Delegacia de Polícia para se proceder ao reconhecimento pela vítima; No momento da abordagem, foi questionado sobre
a faca, sendo que João negou que a faca em sua posse era aquela utilizada no crime, tendo então os dois suspeitos, durante o traslado à delegacia, sustentado que jogaram fora a faca utilizada para atingir a vítima; Questionado o local em que teriam jogado a faca, apresentaram um endereço, sendo que os policiais foram até lá mas não encontraram o objeto; Não sabe dizer se havia vestígios de sangue na faca que estava em posse de João (...)”(Transcrição Id. n. 263659881 - Pág. 6).

O investigador de polícia
Paulo
Suady
Ferreira Vieira
, na fase extrajudicial, relatou que as investigações indicaram que o recorrente
Willames
de Sousa Santana e o corréu João José de Lira foram os autores do crime,
motivados
por uma dívida de R$ 50,00 (cinquenta reais):

“(...) Q
ue
após registro do Boletim de Ocorrência No 2023.70885 sobre o crime nos autos, a autoridade policial Delegada
Licia
Juliane, compareceu a unidade hospitalar e conversou com Josemar Leandro
d
a Silva Rocha, ora vítima, está, passou a relatar o fato e quem seriam os autores; QUE a vítima estava em com
panhia de dos suspeitos: vulgo ‘
Wilia
e Baixinho ou De menor’
; Que
Wilia
é usuário de entorpecente e que em dado momento pegou uma faca que estava com o Baixinho e desferiu golpes contra a vítima J
osemar
; QUE a vítima ainda relatou que os dois suspeitos o agrediram fisicamente sendo o
W
illia
o responsável pelo esfaqueamento. (...) QUE rapidamente foi feita a abordagem dessas pessoas e entre elas, foi identificado os suspeitos, sendo eles identificados como:
Willames
d
e Sousa Santana
(CPF: 008.149.103-43) Vulgo
Wilia
e
João Jose d
e Lira
(CPF: 959.242.484-53)
vulgo baixinho ou De menor; Que
Durante a abordagem policial, o suspeito
João Jose d
e Lira

portava uma faca que foi recolhida pelos policiais, apreendida nos
autos; Q
ue
o suspeito
W
illames
disse que a motivação do crime seria porque a vítima teria subtraído a quantia de cinquenta reais do suspeito JOÃO e que não admitia o crime de roubo; Q
ue
a equipe questionou, se a faca encontrada em poder de J
oão
, é a mesma utilizada no crime contra a vítima, contudo
W
illames
disse que não, e que teria jogado a faca utilizada, próximo a uma residência na Avenida 14 de Fevereiro, contudo, não localizamos o referido objeto (...)” (Id. n. 263658919).

O i
nvestigador
Paulo
Suady
Ferreira Vieira
, na fase judicial
, confirmou
a versão que havia apresentado na Delegacia de Polícia
:

“(...) tiveram a informação de um esfaqueamento, sendo que a vítima relatou quem eram os suspeitos e já possuíam a identificação deles; Eram dois suspeitos, sendo que o Baixinho estava com a faca na cintura; Questionados acerca da tentativa de homicídio, entraram em contradição, ora sustentando que teve por
móvel desentendimentos
, ora sustentando que teve por móvel dinheiro; O Baixinho disse que quem desferiu as facadas foi o
W
illames
; Foram encaminhados à Delegacia de Polícia, sendo que durante o Exame de Corpo de Delito o Baixinho veio a falecer, devido ao abuso de álcool; A vítima Josemar não confirmou quem foi o autor da facada, mas as imagens demonstram que a atuação maior partiu de
W
illames
; O Baixinho, inicialmente, sustentou que apenas segurou a vítima, sendo que depois aduziu que apenas estava por perto; As imagens mostram ambos em cima da vítima; Como os suspeitos costumavam ficar na praça, os policiais foram até lá e não os encontraram; Mais abaixo, encontraram os suspeitos em meio a uma discussão;
W
illames
sustentou que a faca encontrada em posse dos suspeitos não era o instrumento do crime, visto que a faca utilizada no delito seria outra, cujo local de
dispensa foi indicado, porém não lograram êxito os policiais em encontrá-la; Ambos os suspeitos confessaram, cada qual, a sua participação na empreitada criminosa; Não se recorda se
W
illames
confessou que ele foi quem desferiu a facada; A faca de serra encontrada com Baixinho, pelo que o mesmo relatou, não foi utilizada no crime; Segundo os suspeitos, a faca do crime era uma de cabo branco, como a de frigorífico; O que levou os policiais até os suspeitos foi o próprio depoimento da vítima; O ora depoente se recorda do vídeo gravado com
W
illames
que, em que pese muito embriagado, narra as circunstâncias do crime; O proprietário do local do crime forneceu as gravações do momento do crime (...)” (Transcrição Id. n. 263659881 - Pág. 4).

O policial militar
Herik

Maycon
Flores Gonçalves
,
em juízo
, relatou que a vítima lhe disse que os autores do crime
teriam sido

Willames
e João José
de Lira
(baixinho)
:

“(...) quando chegaram
no
local da ocorrência, a vítima estava sentada na calçada sendo atendida pelo Corpo de Bombeiros; A vítima apresentava muito sangue pelo corpo, e a única coisa que disse à guarnição foi que estava bebendo com outras cinco pessoas e se desentendeu com
W
illames
e Baixinho, a umas três quadras acima do local em que estava; Depois, correu e foi esfaqueado no local em que foi encontrado, em frente ao Império Bebidas; Os agressores da vítima, segundo a mesma, seriam
W
illames
e Baixinho; Não se recorda de a vítima ter dito quem deu os golpes de faca; O ofendido estava muito machucado, apresentando sangue por todo o corpo; Foram várias perfurações na vítima, na região da cabeça.”
(
Transcrição Id. n. 263659881 - Pág. 7).

Portanto, nota-se que há indícios da autoria delitiva em relação ao recorrente

Willames
de
Sousa Santana
,
sendo inviável a despronúncia diante desse cenário processual
.

Por outro lado, diante dos indícios de que o crime supostamente foi cometido por
motivação fútil
, decorrente do uso compartilhado de bebida alcoólica, é inviável a exclusão da qualificadora prevista no art. 121, §2o, II, do Código Penal,
bastando
que haja indícios
de sua ocorrência
para
justificar
a
sua submissão à apreciação ao Tribunal Popular
.

Nesse sentido, trago julgado deste e. TJMT:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – MOTIVO FÚTIL – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – DESQUALIFICAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – INDÍCIOS SUFICIENTES PARA SUSTENTAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ. A desqualificação do crime de homicídio em fase de pronúncia é medida excepcional que só deve ser levada a cabo quando manifestamente improcedente ou descabida a imputação de circunstância qualificadora.
Assim, havendo indícios de que o réu agiu por motivo de somenos importância, impõe-se a submissão das qualificadoras do recurso que dificultou a defesa da vítima e do motivo fútil ao crivo do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

(TJ-MT - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
:
00032347920158110002, Relator
: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 19/06/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/06/2024
. Destaquei.
)
.”

De igual modo, não restou demonstrada a manifesta impropriedade da
qualificadora do meio cruel
, que fosse apta para excluí-la nessa etapa do processo, considerando que a vítima foi atingida por cinco facadas na região do pescoço, conforme se observa no laudo médico acostado ao Id.
n.
263659845 – Pág. 19
.

A multiplicidade de golpes, em tese, indica a crueldade do crime, devendo a matéria ser apreciada de maneira pormenorizada pelo Corpo de Jurados. Nesse sentido, trago entendimento jurisprudencial:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA - PRONÚNCIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA PRONÚNCIA E MEIO CRUEL NÃO CARACTERIZADO - PEDIDO DE DESPRONUNCIA OU AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MEIRO CRUEL - DECLARAÇÕES DE DELEGADOS E INVESTIGADORES DE POLÍCIA - FASE JUDICIAL - DILIGÊNCIAS [QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS, ACESSO AS REDES SOCIAIS DA VÍTIMA E DADOS BANCÁRIOS] - JULGAMENTO DO ATO ATRIBUÍDO AOS RECORRENTES RESERVADO AO TRIBUNAL DO JÚRI - MEIO CRUEL - CORPO QUEIMADO E POLITRAUMATISMOS - LAUDO PERICIAL - COMUNICABILIDADE AO PARTÍCIPE - AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA - IMPERTINÊNCIA - LIÇÕES DOUTRINÁRIAS - ENUNCIADO CRIMINAL
2
DO TJMT - JULGADOS DO STJ E TJMT - RECURSO DESPROVIDO. Para a decisão de pronúncia, “não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime” (Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13a ed. - p. 641/642). A pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da
acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ,
AgRg
no
AREsp
no 1507361/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.9.2019).

‘
Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva, sobretudo porque a confissão extrajudicial do acusado foi corroborada pela prova testemunhal colhida em juízo, torna-se imper
iosa a manutenção da
pronúncia.
’
(TJMT, RSE NU 1017457-84.2019.8.11.0000)

A ‘
despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade
’
(TJDFT, RESE no 20080310050138).

A multiplicidade de golpes pode caracterizar crueldade pelo intenso sofrimento, especialmente se comprovada por laudo pericial (TJMT, NU 1003996-40.2022.8.11.0000; RSE NU 1008607-41.2019.8.11.0000).

A qualificad
ora do meio cruel relaciona-se ‘
ao modo de execução do crime, e, por cuidar-se de circunstância de natureza objetiva, comunica-se ao partícipe quando ingressa na esfera de seu conhecimento
’
(TJMG, RESE no 1.0056.06.132284-0/004).

Se meio cruel tem suporte em elemento fático,
‘
cabe ao Júri aceitá-la ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário
’
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5a ed. São Paulo, 2004, p. 921), haja vista que “somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes,
sob pena
de suprimir a competência con
stitucional do Tribunal do Júri’
(TJMT, RSE NU 1023152-48.2021.8.11.0000; Enunciado Criminal 2).

Recurso desprovido.

(TJ-MT - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 1009850-94.2022.8.11.0006, Relator: MARCOS
MACHADO
, Data
de Julgamento: 09/04/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/04/2024
. destaquei
)
.
”

Também há indicativos de que o delito supostamente
tenha sido
cometido mediante
recurso que dificultou a defesa do ofendido
, isso porque
ele
, além de estar embriagado e desarmado, foi atacado por duas pessoas, que portavam arma branca.

Pelas imagens das câmeras de segurança do local do delito é possível observar que a vítima foi atacada por duas pessoas (
Id’s
. n.
263659751-263658948).

A superioridade numérica indica, em tese, a dificuldade de reação, justificando a submissão da matéria ao julgamento popular.

Portanto, descabida a exclusão das qualificadoras nessa etapa processual, por não serem manifestamente improcedentes.

Nesse sentido, este e. TJMT, por meio do enunciado n. 2, editado pela TCCR, assentou a seguinte tese:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes,
sob pena
de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”

Destarte, não sendo manifestamente improcedentes, as qualificadoras da motivação fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima devem
ser,
por ora, mantidas.

Pelo exposto, em consonância
com o parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça,
rejeito a preliminar e, no mérito,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025